Tribunal: STF
Processo: HC 270138
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE:  PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À DESCLASSIFICAÇÃO OU À PROCEDÊNCIA PARCIAL DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.223.504/RJ.

2. Consta dos autos que a paciente foi condenada a 1 ano de reclusão, ante a prática do crime previsto no art. 299 c/c o art. 304 do CP (uso de documento falso).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.

4. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial. Seguiu-se o agravo regimental cujo julgamento resultou no ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente de acórdão do STJ que afastou a possibilidade de suspensão condicional do processo ao considerar imputação cuja punibilidade foi extinta pela prescrição como obstáculo ao benefício. Sustenta que tal interpretação viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), pois atribui efeitos jurídicos de condenação a fato cuja punibilidade foi extinta, equiparando indevidamente a prescrição a uma condenação válida. Afirma que, reconhecida a prescrição em relação a um dos crimes, remanesce imputação com pena mínima igual a 1 ano, preenchendo os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. Reputa aplicável, por analogia, a orientação da Súmula 337/STJ. Argumenta que o entendimento adotado gera situação paradoxal, ao conferir tratamento mais gravoso à extinção da punibilidade do que à condenação parcial, além de violar a segurança jurídica e a jurisprudência consolidada. 

6. Requer a concessão da ordem para afastar a consideração da imputação prescrita como óbice ao benefício e determinar a possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo. 

É o relatório.

Decido.

7. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento à apelação defesa, assentou a inviabilidade de oferta de suspensão condicional do processo. Eis o trecho correspondente:

“8. A súmula 337 do STJ estabelece que a suspensão condicional do processo é cabível em casos de desclassificação do crime ou de procedência parcial da pretensão punitiva. Esta súmula foi aprovada pela Terceira Seção do STJ em 9 de maio de 2007. Ocorre que quando a denúncia é julgada procedente e um dos delitos é extinto pela prescrição, esse entendimento não é aplicado. Precedente citado do STF: RHC 116.399-BA, Primeira Turma, DJe 15/8/2013. REsp 1.500.029-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/9/2016, DJe 13/10/2016.” (e-doc. 3,  p. 2)

8. O STJ, no julgamento do recurso especial,  corroborou a visão:

“O caso em que, na sentença, ocorre a condenação e, em seguida, a declaração da prescrição em razão da pena aplicada, não se equipara às hipóteses tratadas na Súmula n. 337/STJ, nas quais a imputação inicial ou é desclassificada ou acolhida parcialmente, evidenciando haver excesso de acusação, justificando o oferecimento tardio da proposta de suspensão condicional do processo. O que é diferente de ocorrer o acolhimento integral da pretensão punitiva.”(e-doc. 9, p. 7; grifos nossos)

9. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida.

10. A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, constitui exceção ao princípio da indisponibilidade da ação penal, podendo ser proposta pelo Ministério Público, titular da ação penal, no momento processual oportuno, isto é, por ocasião do oferecimento da denúncia.

11. O referido instituto despenalizador relaciona-se, portanto, à imputação formulada pelo órgão acusador. Por essa razão, apenas nas hipóteses em que há modificação do quadro jurídico da acusação — como na desclassificação do delito ou na procedência parcial da pretensão punitiva — admite-se, excepcionalmente, o oferecimento tardio do benefício, nos termos do art. 383, § 1º, do Código de Processo Penal e da Súmula 337 do STJ.

12. Não é o que ocorre na espécie. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da pena em concreto em relação a um dos delitos não se equipara às hipóteses mencionadas, porquanto a acusação foi integralmente acolhida, sem qualquer alteração de sua capitulação jurídica, não se verificando excesso de acusação que justificasse a incidência do instituto.

13. A propósito, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento ulterior da prescrição de um dos crimes não autoriza o sursis processual, por não se tratar de hipótese equiparável à desclassificação ou à procedência parcial da pretensão punitiva:

“PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO WRIT POR TRATAR-SE DE SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE FUNDO DEVIDAMENTE EQUACIONADAS NOS AUTOS DO ARESP Nº 186216/BA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. A sursis processual, ex vi do art. 89 da Lei nº 9.099/95, consubstancia medida excepcional no ordenamento jurídico-penal brasileiro, voltada para infrações penais de menor potencial ofensivo. 2. O reconhecimento ulterior de um dos crimes pelos quais fora condenado o Recorrente não autoriza a suspensão condicional do processo, ainda que a pena in abstracto do delito remanescente seja igual ou inferior a um ano. 3. É cediço in casu que: a) “Processo Penal - Suspensão. A incidência da regra prevista no artigo 89 da Lei 9.099/95 pressupõe não haver sido prolatada, ainda, sentença condenatória. Visa à suspensão do processo e, portanto, a evitar sentença que imponha ao acusado, considerada pena mínima prevista para o tipo igual ou inferior a um ano, pena restritiva da liberdade (HC 74.848-1, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 27.6.97, p. 30230).”. b) A suspensão condicional do processo somente se afigura possível enquanto não proferida a sentença condenatória (Precedentes: HC nº 86007/ RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 01.09.2006; HC 74.848-1, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 27.06.97). 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de alteração de aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido (art. 63 da Lei nº 9.605/1998) e à reprimenda de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pela prático do delito de desobediência (CP, art. 330) pelo juízo a quo, decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Todavia, em sede de embargos de declaração opostos pela defesa, a Corte Regional reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de desobediência, o que não autoriza a suspensão condicional do processo, que ser oportunizada quando do oferecimento da denúncia. Ademais, a prescrição, nestas situações, não se equipara às situações jurídicas que autorizam a sursis processual constantes da Súmula nº 337/STJ (“É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva””). 5. Inexistência de ilegalidade apta a autorizar a concessão ex officio de habeas corpus já constatada no julgamento do AREsp nº 186216/BA. 6. Recurso Ordinário desprovido.
(RHC nº 116.399, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/06/2013, p. 15/08/2013; grifos acrescidos).
 14. Desse modo, a interpretação adotada pelas instâncias antecedentes não implica violação ao princípio da presunção de inocência, mas decorre da própria natureza jurídica do instituto, que pressupõe a inexistência de sentença condenatória.

15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art.192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator